Tribunal: STF
Processo: RHC 202174
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, atraindo, assim, a incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 616.913-AgRg/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte recorrente requer, em síntese, a sustação da decisão que determinou a regressão cautelar de regime, em virtude do cometimento de falta grave, por ausência de oitiva prévia do recorrente.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte recorrente, porquanto ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram entendimento que possibilita a regressão cautelar de regime em hipóteses de cometimento de falta grave sem a oitiva prévia do acusado, sendo a previsão contida no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal obrigatória apenas em caso de regressão definitiva. É o que se extrai dos seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS. REGISTRO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA CONSTANTE DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração. Precedentes.
    2. Habeas corpus indeferido.”
    (HC 163.720/CE, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REGIME ABERTO - COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – FUGA – REGRESSÃO CAUTELAR PARA REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA REGRA CONTIDA NO § 2º DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES - RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 
    (RHC 92.282/RJ, Ministro Celso de Mello – com meus grifos) 
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator